Tribunal: TJBA
Processo: 8028280-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028280-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL FERNANDES PIRES e outros

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
MARCIO VINICIUS LOPES ALVES, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VALOR INCONTROVERSO. MATÉR
I
A PRECLUSA. PRECATÓRIO
S PARCIAIS
. POSSÍVEL. ALTERAÇÃO. INDEVIDA.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a readequação dos valores dos precatórios parciais expedidos em razão dos valores tidos como incontroversos.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o juízo
a quo
poderia ter alterado o valor tido como incontroverso, e consequentemente o montante dos precatórios expedidos, após transcorridos mais de 03 (três) anos da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, diferentemente do que alega o Agravado, do cotejo das razões recursais é possível identificar os argumentos levantados pelo Agravante, os quais têm relação direta com os fundamentos da decisão impugnada. Logo, não merece acolhimento a preliminar ventilada.

4. No mérito, um primeiro ponto a se destacar é que o valor indicado como correto pelo Executado em sede de Impugnação há que ser reconhecido como o valor incontroverso entre as partes, vide jurisprudência.

5. No mais, ao proferir nova decisão, após transcorridos mais de 03 (três) anos de julgada a impugnação para a qual não foi interposto recurso, o juízo
a quo
acabou por adentrar em matéria preclusa, deixando de observar o quanto posto no art. 505 do CPC.

6. A expedição de precatório referente aos valores tido como incontroversos decorre de expressa previsão do art. 535, 4º, do CPC, sendo matéria, inclusive, já analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o RE nº 1.205.530 (Tema 28).

7. Assim, perfilhando-se com o entendimento exarado pela D. Procuradoria de Justiça, há que se reconhecer que a delimitação do valor tido como incontroverso e a determinação de processamento dos precatórios parciais eram questões estáveis diante do pronunciamento judicial expedido quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, e sua revisitação sem advento de fatos novos ou provocação oportuna pelo executado, mediante o recurso correspondente, contraria o quanto posto no ordenamento e favorece um cenário de insegurança jurídica.

IV. Dispositivo

8. Diante do quanto exposto, o recurso deve ser conhecido e provido, anulando-se a decisão impugnada.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida em caráter definitivo, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

2. O cumprimento parcial de sentença, com a expedição de precatórios relativos aos valores incontroversos, é permitido pelo art. 535, § 4º, do CPC, independentemente de controvérsia sobre valores remanescentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, 507 e 535, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.205.530 (Tema 28); STJ, AgRg no AREsp 457953/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/05/2014; TJBA, Agravo de Instrumento nº 80062872720208050000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 27/03/2022; TJRS, Agravo de Instrumento nº 00040560320228217000, Rel. Matilde Chabar Maia, julgado em 29/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8028280-87.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante e Agravado, respectivamente,
MANOEL FERNANDES PIRES
e
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça